Tribunal: TJSP
Processo: 1001385-08.2024.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*CAMBIAL – DUPLICATA SEM LASTRO - Declaratória de inexistência de relação jurídica - Pretensão ao cancelamento de duplicata mercantil levada a protesto por inexistência de causa subjacente – Improcedência – Insurgência – Acolhimento - Autora que não reconhece a aquisição das mercadorias, comprovando ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que copiaram seu domínio na internet,

Ementa:
*CAMBIAL – DUPLICATA SEM LASTRO - Declaratória de inexistência de relação jurídica - Pretensão ao cancelamento de duplicata mercantil levada a protesto por inexistência de causa subjacente – Improcedência – Insurgência – Acolhimento - Autora que não reconhece a aquisição das mercadorias, comprovando ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que copiaram seu domínio na internet, fizeram compras em seu nome, só tomando conhecimento do fato no momento das cobranças indevidas – Documentos apresentados pela ré que, a despeito da aparência de regularidade, não confirmam o vínculo entre as partes, além de serem oriundos do sitio eletrônico fraudulento, tal qual comprova o e-mail utilizado para negociação, que já foi excluído na internet a pedido da autora – Entrega das mercadorias a caminhoneiro, sem qualquer comprovação de vínculo com a autora ou mesmo informação de onde as mercadorias foram descarregadas, que não gera presunção de recebimento, corroborando a arguição de fraude - Sentença reformada para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade da duplicata mercantil, determinando-se o imediato cancelamento do protesto – Ônus da sucumbência invertido – Recurso provido.*